Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-20.2021.8.11.0014
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001436-20.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.824.491-07 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
José Carlos Ferreira de Oliveira

contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte reclamante, e deu-lhe parcial provimento, para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos),
julgando
improcedente
o pedido contraposto, aplicando a
Súmula 385 do STJ
.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ao final, requer a modificação do julgado, a fim de fixar a indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, não há se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(11/02/2018)
,

já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Telefônica Brasil S.A, com exibição em 08/12/2017, a qual somente foi excluída em 19/01/2022.

Ainda, a referida anotação foi objeto de discussão judicial no processo sob n°

1001434-50.2021.8.11.0014, o qual foi julgado improcedente
,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema Pje
.

São Paulo, 16 de Setembro de 2022

Carta Nº
HA0922037304

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
02682449107

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 02682449107:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0265868179 10/08/2017 28/11/2017 08/12/2017 19/01/2022 102,22

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVE
L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0316621697 17/09/2017 01/02/2018
11/02/2018
19/01/2022
112,94

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 16/09/2022 às 15:15:50

===============================================================

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, foi dado parcial provimento ao recurso do reclamante
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos),
julgando
improcedente
o pedido contraposto, aplicando a
Súmula 385 do STJ
.

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada,
anteriormente à discutida nos autos
, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Ademais, o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, justamente a fim de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores.

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022